Tribunal: TJBA
Processo: 8003098-34.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003098-34.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LUCIA DA CRUZ DOMINGUES

Advogado(s)
:
DANIELA MAGALHAES PRADO

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DE VALOR CREDITADO COM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por banco contra sentença que julgou procedentes os pedidos de autora, declarando inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve celebração válida do contrato de empréstimo consignado entre as partes;

(ii) se a instituição financeira é responsável pelos danos decorrentes de cobrança indevida;

(iii) se há viabilidade de compensação do valor creditado na conta da autora com a indenização por danos morais;

(iv) se a forma e o valor da restituição e indenização fixados em primeira instância são adequados.

III. Razões de decidir

3. Trata-se relação de consumo, cabendo ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da operação, o que não ocorreu.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços, inclusive em caso de fraude ou fortuito interno, nos termos do art. 14, do CDC e Súmula 479, do STJ.

5. O extrato de empréstimo juntado em sede recursal não poderia ser apreciado, pois não se refere a fato superveniente e não foi apresentado em momento oportuno, configurando supressão de instância e violação ao contraditório.

6. Os danos morais estão configurados em razão da privação indevida de verba de natureza alimentar, sendo razoável a quantia fixada em R$ 5.000,00, compatível com jurisprudência desta Corte.

7. É juridicamente viável a compensação do valor creditado na conta da autora com a indenização por danos morais, evitando enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884, do CC.

8. Quanto à restituição de valores cobrados indevidamente, mantêm-se os critérios da repetição em dobro apenas para descontos posteriores a 30/03/2021, em conformidade com entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É inexistente o contrato de empréstimo consignado não comprovadamente celebrado pela autora. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de cobrança indevida e falha na prestação de serviços. 3. É cabível a compensação do valor creditado na conta da autora com a indenização por danos morais, evitando enriquecimento sem causa. 4. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro apenas para descontos efetuados após 30/03/2021."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 884; CPC, arts. 435 e 931.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 80785309720198050001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, 09/08/2022; TJ-BA, APL 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, 18/05/2022; TJ-BA, APL 80629425020198050001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, 02/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003098-34.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelada
LUCIA DA CRUZ DOMINGUES
.

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator